Tribunal: STF
Processo: HC 204158
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO CRIME OBJETO DA NOVA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Reginaldo Custódio Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.929.667/PR. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.8.2019, à pena de oito meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e seis dias-multa, pela prática do crime de furto simples tentado (fls. 204-213, e-doc. 3). Concedeu-se ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade.
    3. Contra a sentença condenatória, as partes interpuseram apelações ao Tribunal de Justiça do Paraná. Em 17.4.2020, a Quarta Câmara Criminal negou provimento aos recursos:
    “APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO. FURTO TENTADO (ART. 155 C/C ART. 14, INC. II, CP). 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. TENTATIVA DE FURTO DE ANIMAIS (PORCO E AVES). VEÍCULO DO RÉU ABANDONADO ATOLADO NA PROPRIEDADE DA VÍTIMA COM PARTE DA ‘RES FURTIVA’. ALEGAÇÃO DE QUE TEVE SEU VEÍCULO ROUBADO POR TERCEIROS NÃO COMPROVADA (ART. 156, CPP). MÚLTIPLAS VERSÕES INVEROSSÍMEIS SOBRE O SUPOSTO ROUBO. ACUSADO QUE COMPARECEU À DELEGACIA SUJO DE BARRO E COM CHEIRO DE FEZES DE ANIMAIS, INDICANDO TER ESTADO NO LOCAL DOS FATOS. RELATOS DOS MILICIANOS QUE NÃO DEMONSTRAM INTENÇÃO DE PREJUDICAR O ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS POR DELITOS ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO, PORÉM PROFERIDAS APÓS OS FATOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE QUE NÃO PODEM SER DESVALORADOS APENAS COM FUNDAMENTO EM SEUS REGISTROS CRIMINAIS. PENA INALTERADA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORA DATIVA POR SUA ATUAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA NOMEADA” (fls. 89-102, e-doc. 4).
    O Ministério Público estadual opôs embargos de declaração contra esse acórdão, rejeitados (fls. 140-143, e-doc. 4).
    4. Interposto recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, em 6.5.2021, o Relator, Ministro Félix Fischer, a ele deu provimento para determinar “o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que refaça a dosimetria da pena, com a valoração negativa da vetorial maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável” (fls. 237-240, e-doc. 4).
    Contra essa decisão a Defensoria Pública da União apresentou agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR POR CRIME PRETÉRITO. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. I - A condenação definitiva por fato anterior ao crime da denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, pode ensejar aumento na pena-base, à título de maus antecedentes. Precedentes. II - Conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "[n]ão há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014). Agravo regimental desprovido” (fl. 256, e-doc. 4).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega flagrante ilegalidade na valoração como antecedentes criminais “de condenações transitadas em julgado, após a prática do crime descrito na denúncia”.
    Assinala que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça “encontra[ria] óbice no princípio da presunção de inocência, porquanto as condenações transitaram em julgado apenas posteriormente ao suposto furto tentado, logo, o paciente deve ser considerado tecnicamente primário”. 
    São os pedidos:
    “a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros; 
    b) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 
    c) A observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União, notadamente o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;
    d) Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para reformar a decisão do c. STJ, para que não reconheça os maus antecedentes do Paciente como circunstância judicial negativa, aplicando-se a pena-base no mínimo legal” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    7. Consta nos autos ter sido o paciente condenado à pena de oito meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 155 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal.
    Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau considerou que os antecedentes do acusado “não o prejudicam” (fl. 210, e-doc. 3). 
    O Tribunal de Justiça do Paraná, ao apreciar a apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, assentou que, “se o apelado só foi condenado por fatos anteriores após o crime descrito na denúncia, impossível reconhecer que à época da tentativa de furto possuísse maus antecedentes para fim de majoração da pena-base”. (fl. 102, e-doc. 4). 
    No acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.929.667/PR, impugnado nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que “a condenação definitiva por fato anterior ao crime da denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, pode ensejar aumento na pena-base, à título de maus antecedentes” (fl. 256, e-doc. 4).
    8. Esse julgado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de “ser viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência” (HC n. 156.042, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.6.2018). Assim, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 4. Ordem denegada” (HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 4.11.2013).
    Confiram-se, ainda: HC n. 135.400/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 5.9.2017; RE n. 608.718-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011; HC n. 82.202/RJ, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJe 19.12.2002; HC n. 122.181/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.9.2014; HC n. 95.585/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19.12.2008.
    9.  Não se confunde a circunstância judicial dos antecedentes (art. 59 do Código Penal) com a agravante genérica da reincidência (inc. I do art. 61 do Código Penal).
    Os antecedentes são passíveis de serem valorados negativamente se identificada condenação transitada em julgado em desfavor do acusado, mesmo posterior aos fatos descritos na denúncia. 
    Diversamente, para a configuração da reincidência, exige-se a prática de novo crime após o trânsito em julgado da condenação anterior, como disposto no art. 63 do Código Penal.
    Inexiste, pois, ilegalidade em se considerar como maus antecedentes condenações definitivas incapazes de gerar reincidência, pelo trânsito em julgado posterior à prática do delito objeto da nova condenação.
    10. Diferente do alegado pelo impetrante, não se tem no caso em exame inobservância à tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.054, sob a sistemática da repercussão geral, de que “a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (Tema 129).
    Na espécie, a decisão impugnada teve como fundamento a premissa de ter transitado em julgado a condenação por fato anterior ao crime objeto da nova condenação, para efeito de maus antecedentes na dosimetria da pena-base. Não se vislumbra, pois, contrariedade ao entendimento consolidado na tese fixada no Recurso Extraordinário n. 591.054.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.12.2019).
    12. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora